Tribunal: STF
Processo: HC 204717
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Roberto Rodrigues da Silva, no qual se aponta como autoridade coatora o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 680.986/SP.
    Os impetrantes sustentam, em síntese, que o caso justificaria a mitigação do enunciado da Súmula nº 691/STF. 
    Aduzem que o paciente, condenado pelo crime de tráfico de drogas a 6 anos de reclusão no regime inicial fechado e sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, teria direito ao estabelecimento do regime intermediário e a apelar em liberdade.
    Dizem, para tanto, que a condenação careceria, nos pontos, de fundamentação idônea.
    Requerem, liminarmente, que o paciente aguarde em liberdade o julgamento deste writ. 
    No mérito, pleiteiam a concessão da ordem para fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da pena e para garantir o direito de recorrer em liberdade.
    Examinados os autos, decido. 
    Ressalto inicialmente não ser o caso de eventual aplicação ou não da Súmula nº 691/STF.
    Não se trata, na espécie, de decisão proferida pela apontada autoridade coatora indeferindo pretensão liminar, mas de decisão, segundo os autos, mediante a qual o eminente Ministro Humberto Martins fulminou de plano a inicial do HC nº 680.986/SP.
    Logo, a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. Confira-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC nº 189.920/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/8/20; HC 185.310/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/5/20; e HC nº 171.024/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 10/6/19.
    Ainda que assim não fosse, no tocante ao regime inicial de cumprimento da pena, o TJSP assim decidiu:
    “Dos documentos que instruíram a inicial, depreende-se que Roberto foi surpreendido em poder de considerável quantidade de entorpecente (5.700 gramas de maconha), havendo indicativos de dedicação habitual a tal prática criminosa, pois, de acordo com os termos da sentença, ele distribuía os entorpecentes e abastecia “biqueiras” existentes na localidade dos fatos (fls. 401/418).” 
    Não se verifica, portanto, flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. 
    Com efeito, quanto à imposição do regime fechado, cumpre observar que, não obstante a sanção final tenha sido fixada em 6 (seis) anos de reclusão, observou-se o disposto nos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, ou seja, considerou-se como circunstâncias desfavoráveis a quantidade dos entorpecentes apreendidos (5.700 gramas de maconha). Logo, viável a imposição do regime fechado.
    Nesse sentido, por exemplo: 
    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO E PARA A NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ORDEM DENEGADA. 
    1. A conclusão sobre a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido (cento e doze porções de cocaína) conduziu à fixação do regime inicial fechado para o Paciente e à não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em harmonia com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
    2. Ordem denegada.” (HC nº 131.361/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/16).
    Ademais, quanto aos fundamentos para negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, o TJSP pautou-se no fato de que o paciente respondeu ao processo preso, conforme trecho que transcrevo:
    “4. Presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar (artigo 312, do Código de Processo Penal), a prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 23/07/2020, e mantida durante toda a instrução criminal, diante da existência de prova da materialidade e indícios veementes de autoria (fls. 373/377). 
    Agora, proferida sentença que reconheceu a procedência da pretensão punitiva estatal (fls. 401/418) ainda que sujeita a recurso - ficam ainda mais robustecidas as razões para a manutenção no cárcere.”
    Vale registrar, no ponto, a manifestação deste Supremo Tribunal ao considerar, quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, que “não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo” (HC nº 115.462/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 23/4/13). 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente